Tribunal: TJDFT
Processo: 0727180-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727180-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL (1271) RECORRENTE: KELLY CHRISTINE DE ANDRADE CARVALHO RECORRIDO: ELIVALDO GUIMARAES DOS ANJOS DECISÃO Trata-se de ação cautelar proposta por K.C.A.C., objetivando, em síntese, suspender os efeitos da sentença proferida na ação de ação de exoneração de alimentos n. 0701018-69.2021.8.07.0014 até que ocorra o seu trânsito em julgado. O interesse processual, previsto no artigo 17, do Código de Processo Civil, se caracteriza “como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38). Portanto, é imprescindível verificar, sob a ótica das condições da ação (notadamente do interesse de agir), a adequação formal da via eleita pela parte para formalizar sua pretensão. No caso em análise, sob diversas óticas, não se admite o processamento do pedido. Inicialmente, imperioso registrar que, havendo ação em curso, eventual pedido cautelar deve ser formulado de modo incidental, e não como ação autônoma. Em relação à competência deste órgão recursal, as excepcionais hipóteses de ajuizamento de ação no segundo grau de jurisdição estão previstas no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com o registro de que nenhuma delas está alcançada pela competência das Turmas Cíveis (artigo 18), tampouco há órgão com competência originária para processar essa ação, nos moldes propostos (inviabilizando, portanto, eventual declinação de competência). Ainda que se aplicasse o princípio da fungibilidade e fosse admitida a presente ação como o pedido de efeito suspensivo previsto no artigo 1.012, §3o, do Código de Processo Civil, também não se admitiria seu processamento, porque o requerimento dirigido ao tribunal deve ser formulado no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição e, no caso sob análise, sequer houve interposição do mencionado recurso pela ora requerente, que opôs embargos de declaração em 20/8/2021, tendo sido facultada manifestação do embargado em 23/8/2021. Por fim, ainda em juízo hipotético, supondo que sejam rejeitados os embargos de declaração opostos e fosse mantida, integralmente, a sentença que exonerou o requerido da obrigação alimentar, o efeito suspensivo da apelação é ex lege, porquanto a hipótese não está contemplada entre aquelas nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (artigo 1.012, §1o, do Código de Processo Civil). Desse modo, ante as várias razões acima mencionadas, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, INDEFIRO A INICIAL. Sem custas. Preclusa, dê-se baixa e arquivem-se. Intime-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora